Tribunal: STF
Processo: ARE 1500177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ARTS. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS ESCRITAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO DO RÉU APÓS OS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FACULDADE DO MAGISTRADO INDEFERIR AS PROVAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS (ART. 411, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXPRESSA PROIBIÇÃO LEGAL. ART. 28-4, §2º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DO DELITO. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DA LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente